Tribunal: TJDFT
Processo: 0700763-19.2018.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇAO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABALROAMENTO DE VEICULOS. MAL SUBITO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS CAUSADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Afastando-se da tradicional concepção da responsabilidade civil subjetiva, o artigo 927, parágrafo único do Código Civil contempla a responsabilidade sem culpa em face da cláusula geral do risco.
2.A condução de veículos é atividade potencialmente perigosa. Assim, ainda que o acidente tenha sido causado em virtude de mal súbito que acometeu o Autor na condução do veículo, perdendo o controle do automóvel e abalroando outro, subsiste o dever de indenizar, independentemente de culpa. Trata-se de fortuito interno, ligado ao próprio condutor do automóvel. Precedente da Casa.
3.A responsabilidade do empregador pelos danos causados por seus empregados a terceiros é objetiva. Inteligência dos artigos 932, III e 933 do Código Civil.
4. A mera colisão entre veículos, sem vítimas, não se enquadra no conceito de dano moral indenizável, porque reflete apenas a existência de aborrecimento, dissabor e desconforto próprios da vida em sociedade.
5. Pedido de indenização por danos materiais que se julga procedente.
6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.